Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 31
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Pleno
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2009-12-08
Data de publicação: 2009-12-08

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 31
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Descabe a cobrança de multa de ofício isolada exigida sobre os valores de tributos recolhidos extemporaneamente, sem o acréscimo da multa de mora, antes do início do procedimento fiscal. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME nº 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão nº 101-97094, de 18/12/2008 Acórdão nº 106-16761, de 23/01/2008 Acórdão nº 2802-00136, de 21/09/2009 Acórdão nº 9303-00.164, de 11/08/2009  Acórdão CSRF/04-01.176 de 04/11/2008